Tribunal: TJMT
Processo: 1030574-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030574-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA FERREIRA VALADAO - CPF: 931.868.271-91 (AGRAVADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1030574-35.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000049-29.2017.8.11.0110, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte exequente. A agravante sustenta que, por estar em liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil, possui incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais, tendo juntado balancete contábil que indicaria passivo a descoberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decretação de liquidação extrajudicial de pessoa jurídica, acompanhada de balancete contábil com passivo a descoberto, é suficiente para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a simples alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de documentos genéricos.

4.

A decretação de liquidação extrajudicial, por si só, não constitui prova suficiente de hipossuficiência financeira, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

5.

O balancete apresentado pela agravante, embora indique passivo a descoberto, não comprova de forma robusta a impossibilidade de pagamento das custas, especialmente diante do fato de que a empresa efetuou recolhimento de despesas processuais poucos meses antes do pedido de gratuidade.

6.

As custas processuais exigidas são de valor reduzido, o que enfraquece a alegação de comprometimento da continuidade do processo de liquidação judicial da empresa.

7.

Os argumentos do Agravo Interno limitam-se a repetir fundamentos já analisados no julgamento do Agravo de Instrumento, sem apresentar elementos novos ou relevantes capazes de alterar a conclusão anteriormente adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca de sua incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera decretação de liquidação extrajudicial.

2.

A apresentação de balancete contábil com passivo a descoberto, desacompanhada de outros elementos comprobatórios, não afasta a necessidade de recolhimento das custas processuais.

3.

O fato de a pessoa jurídica permanecer em atividade e ter recolhido custas recentemente enfraquece o pedido de gratuidade fundado em suposta hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, caput e §1o; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1730785/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.02.2019, DJe 21.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1030574-35.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000049-29.2017.8.11.0110, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte exequente.

A agravante alega que faz jus ao benefício da justiça gratuita por encontrar-se em liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil, conforme Ato do Presidente no 1.355, de 18/11/2021, o que demonstraria sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. Sustenta que a situação deficitária e insolvente é pública e notória, tendo apresentado balancete de 2024 que demonstraria um passivo a descoberto (saldo negativo) de R$ 1.971.065,71.

Contraminuta apresentadas pela agravada no ID 322121873, pugnando pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do recurso reside em definir se a decretação de liquidação extrajudicial, por si só, é suficiente para comprovar a incapacidade financeira de pessoa jurídica e justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inicialmente, cumpre destacar que a gratuidade de justiça pode ser concedida tanto a pessoas naturais quanto jurídicas que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

No caso das pessoas jurídicas, independentemente de possuírem ou não fins lucrativos, é imprescindível a demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso, a agravante fundamenta seu pedido exclusivamente no fato de estar em liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil, apresentando apenas um balancete contábil que indicaria passivo a descoberto. Contudo, tal documentação, de forma isolada, não se mostra suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Importante ressaltar que a orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que a mera decretação de liquidação extrajudicial não gera presunção absoluta de hipossuficiência, sendo necessária a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Quanto à alegação de que o balancete demonstraria a incapacidade financeira, observa-se que tal documento, por si só, não comprova a impossibilidade de pagamento das custas processuais, especialmente considerando que a empresa permanece em atividade para fins de liquidação e, como destacado na decisão de primeiro grau, efetuou o recolhimento de custas processuais em abril de 2025, poucos meses antes do pedido de gratuidade.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, as custas processuais requeridas possuem valor reduzido, o que não representa montante significativo capaz de comprometer a liquidação da empresa, mesmo diante de sua situação financeira alegadamente precária.

Por fim, a jurisprudência dominante indica que a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige comprovação robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de documentos isolados que não demonstrem, de forma inequívoca, a incapacidade financeira.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça
" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea ?c? do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1730785/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada, limitando-se a reiterar as razões já apreciadas quando do julgamento do agravo de instrumento.

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida, sem demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com custas processuais de valor reduzido.

Posto isso,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025